Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-44.2013.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001383-44.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS - CPF: 144.898.210-34 (APELANTE), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (APELANTE), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 097.588.068-31 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (APELADO), PATRICIA SAUSANAVICIUS GABRIEL - CPF: 224.737.058-60 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), ALONSO CAMPOE TURBIANO - CPF: 214.547.878-72 (APELADO), HELENA MOURA CAMPOE - CPF: 117.256.498-10 (APELADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
USUCAPIÃO – POSSE SEM OPOSIÇÃO E INTERRUPÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0015146-41.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021